Tribunal: TJSP
Processo: 1027213-34.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Pretensão da autora fundada na falsidade dos autógrafos em contrato de empréstimo consignado na folha de benefício previdenciário pago pelo INSS – Prova pericial grafotécnica do falso e sentença de procedência, arbitrando indenização por danos morais (R$10.000,00) e "astreinte" de

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Pretensão da autora fundada na falsidade dos autógrafos em contrato de empréstimo consignado na folha de benefício previdenciário pago pelo INSS – Prova pericial grafotécnica do falso e sentença de procedência, arbitrando indenização por danos morais (R$10.000,00) e "astreinte" de R$50.000,00 em caso de o réu descumprir o preceito de suspender as consignações – Recurso do réu, pleiteando a reforma, ou a mitigação da indenização, e impugnando a "astreinte" – Prova inequívoca da fraude e autora que não responde pela falsa assinatura – Responsabilidade objetiva do réu (Súmula n. 479 do Col. STJ) – Dano moral tipificado diante do desfalque de benefício previdenciário – "Quantum", no entanto, mitigado a R$6.000,00, mais razoável ao valor do mútuo de R$500,50 – Atualização monetária desde o arbitramento, mas juros de mora legais desde o evento, a contratação, em se tratando de responsabilidade extracontratual – Arbitramento prescindível de "astreinte" - Eventual descumprimento do preceito judicial pelo réu que enseja a multa tarifada do art. 77, § 2°, do novo CPC – Recurso provido em parte e indenização mitigada, com a modificação, de ofício, do marco inicial dos juros de mora, e o decote da "astreinte", majorados "ope legis" os honorários advocatícios.